Tribunal: STF
Processo: HC 213739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.3.2022 por Juliano Vieira e outro, advogados, em benefício de Danny Medeiros Charão, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 730.774. O objeto deste recurso é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5014446-11.2022.8.24.0000 pela Desembargadora Salete Silva Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANNY MEDEIROS CHARÃO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (HC n. 5014446-11.2022.8.24.0000).



    O paciente foi condenado às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e de 17 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, c/c o art. 61, II, h, do Código Penal.



    Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade, pois, conforme fundamentação desenvolvida pelo magistrado a quo, não houve alteração do contexto fático que ensejara a decretação da prisão preventiva do réu para garantia da ordem pública, o qual, durante toda a instrução, esteve preso cautelarmente. Ponderou ainda que a prisão cautelar deveria adequar-se ao regime de cumprimento da pena.



    Impetrado writ na origem, a liminar foi indeferida pelo relator.



    A defesa requer a concessão de liminar para que a prisão preventiva seja substituída por outra de menor gravidade. Alternativamente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea.



    É o relatório. Decido.



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário.



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019).



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    No caso, não se visualiza, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Publique-se. Intimem-se.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.



    Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo”.



    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Argumentam que, tendo sido o paciente condenado pela prática do delito de roubo circunstanciado às penas de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezessete dias-multa, teria sido mantida prisão cautelar sem fundamentação idônea.



    Sustentam que a “manutenção da prisão preventiva não se compatibiliza com o regime semiaberto fixado na sentença, não sendo suficiente a ‘adequação’ da prisão preventiva com as regras do regime semiaberto.



    Isso porque a prisão preventiva e a prisão pena são institutos completamente distintos, tanto na sua finalidade quanto na sua natureza e de modo algum podem coexistir. Ou seja, ou o acusado está em prisão preventiva ou em cumprimento de pena no regime semiaberto.



    A prisão preventiva há de ser cumprida de modo equivalente ao regime fechado, com a restrição total do direito de locomoção (o que não se coaduna com os benefícios do regime semiaberto), de forma que é medida mais gravosa que a pena aplicada, o que resultaria em ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.



    Nesse passo, não se tem como conciliar os institutos da prisão preventiva (de natureza cautelar a qual tem um caráter eminentemente instrumental e visa garantir o regular andamento processual) e o regime semiaberto é decorrente da prisão pena”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a Vossas Excelências que recebam o presente writ e conceda LIMINARMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS ao pacientes a fim de substituir a prisão preventiva por outra de menor gravidade até o julgamento definitivo do write e, no mérito revogar a prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea.



    Alternativamente, requer a aplicação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 730.774. O objeto deste recurso é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5014446-11.2022.8.24.0000 pela Desembargadora Salete Silva Sommariva, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 



    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 



    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ao proferir a sentença condenatória e manter a prisão cautelar do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC afirmou:



    “(...) torno definitiva a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa.



    Fixo o dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do fato (CP, art. 49, §1º), à míngua de maiores informações sobre a situação econômica do acusado.



    Regime de cumprimento da pena



    Para o cumprimento da pena, aplico o regime semiaberto, pois trata-se de réu primário, condenado a pena superior à 4 (quatro) anos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).



    (…) Verifico que não houve alteração do contexto fático que ensejou a decretação da prisão preventiva do réu por garantia da ordem pública, conforme fundamentos expostos na decisão do ev. 10.1.



    Registro que, nos termos da jurisprudência, ‘a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que permanecem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie’ (STJ, AgRg no HC 565.400/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, j. 03/11/2020, DJe 12/11/2020).



    (…) Assim, mantenho a prisão cautelar do sentenciado, a qual deverá ser adequada ao regime de cumprimento da pena” (grifos nossos).



    7. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar. Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes.



    Ao manter a prisão cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade, o juízo de origem determinou que a prisão cautelar “deverá ser adequada ao regime de cumprimento da pena”. Entretanto, a prisão cautelar do paciente foi levada a efeito no curso do processo, sendo mantida com a condenação, inexistindo evidência de que o paciente não esteja no mesmo estabelecimento de regime fechado no qual foi inicialmente encarcerado, antes da prolação da sentença condenatória.



    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando, na decisão condenatória, fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 



    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 



    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).



    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 



    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 



    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício, para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC, à Relatora do Habeas Corpus n. 5014446-11.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargadora Salete Silva Sommariva, e ao Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 5014446-11.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora